Tribunal: TJMT
Processo: 1021469-68.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021469-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (AGRAVANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (AGRAVADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Incorporadora Itália Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0016586-02.2006.8.11.0041 movido em desfavor de Sillas da Rocha Capobianco, indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao executado/agravado, mantendo a gratuidade concedida até o efetivo recebimento dos créditos das ações que tramitam na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nº 1003618-87.2024.8.11.0041 e na 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nº 0001228-74.2012.8.11.0012, e, por conseguinte, nos termos do artigo 860 do CPC, deferiu o pedido de penhora no rosto dos referidos autos, do valor da sucumbência em execução, no importe de R$ 63.754,67 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Por fim, determinou a expedição de oficio aos respectivos juízos, solicitando informações quanto a existência de eventuais créditos em favor do ora executado, para que sejam depositados em conta vinculada ao presente feito, no limite do cálculo juntado pelo exequente.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois há provas mais do que suficientes nos autos de que o agravado não possuía direito ao benefício já quando o requereu ou, no mínimo, de que ele perdeu esse direito, de modo que a reforma da decisão no ponto em que manteve a gratuidade da justiça ao agravado é medida que se impõe.

Segue sustentando a existência de fatos financeiros ocorridos posteriormente à data em que o agravado declarou ser pobre, que por si só, demonstram uma movimentação financeira de curto espaço de tempo de cerca de R$ 500.000,00, o que justifica sim a revogação da concessão da gratuidade da justiça, pois o que justifica o benefício não é a simples falta de ‘dinheiro em conta’ ou falta de recursos disponíveis, mas sim, a situação de miserabilidade do jurisdicionado, o que fartamente está provado que não é o caso do agravado.

Aduz que a probabilidade do direito da recorrente está demonstrada por meio da comprovação de que o agravado mentiu ao Judiciário acerca de seus rendimentos quando do pedido de concessão da gratuidade da justiça, bem como que de lá para cá movimentou valores, realizou negócios, adquiriu créditos, veículo, viagens, recebeu e vem recebendo recursos que descaracterizam a sua condição de vulnerabilidade econômica. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 232180188).

As informações foram prestadas, mantendo a r. decisão (id. 236740684).

Contraminuta acostada no id. 237941681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
trata-se de um cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, onde a exequente, ora agravante, solicitou a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao executado, Sillas da Rocha Capobianco, alegando que ele não se encontra em situação de insuficiência financeira.

A exequente argumentou que o executado movimentou quantias significativas, adquiriu bens e possui uma renda considerável, o que indicaria uma condição financeira incompatível com a alegação de pobreza.

O executado, por sua vez, defendeu-se argumentando que toda sua renda é destinada à manutenção de sua família e ao pagamento de empréstimos contraídos, solicitando ainda a penhora em outro processo para garantir o valor requerido.

O juiz, ao analisar os documentos apresentados pelas partes, concluiu que, mesmo que o executado tenha expectativas de receber créditos judiciais, isso não é suficiente para revogar imediatamente a gratuidade da justiça, pois se trata de um crédito e não de disponibilidade imediata de recursos.

Diante disso, o Magistrado
a quo
proferiu a r. decisão agravada mantendo a gratuidade da justiça concedida ao executado até que ele efetivamente receba os créditos das ações em andamento. No entanto, autorizou a penhora no rosto dos autos dos processos em que o executado possui créditos a receber, para garantir o pagamento da verba sucumbencial em execução.

Contra essa decisão insurge-se a agravante,
sustentando que restou devidamente comprovada a capacidade financeira do agravado, de modo que a reforma da decisão no ponto em que manteve a gratuidade da justiça ao ora recorrido, é medida que se impõe.

Segue sustentando a existência de fatos financeiros ocorridos posteriormente à data em que o agravado declarou ser pobre, que por si só, demonstram uma movimentação financeira de curto espaço de tempo de cerca de R$ 500.000,00, o que justifica sim a revogação da concessão da gratuidade da justiça, pois o que justifica o benefício não é a simples falta de ‘dinheiro em conta’ ou falta de recursos disponíveis, mas sim, a situação de miserabilidade do jurisdicionado, o que fartamente está provado que não é o caso do agravado.

Aduz que a probabilidade do direito da recorrente está demonstrada por meio da comprovação de que o agravado mentiu ao Judiciário acerca de seus rendimentos quando do pedido de concessão da gratuidade da justiça, bem como que de lá para cá movimentou valores, realizou negócios, adquiriu créditos, veículo, viagens, recebeu e vem recebendo recursos que descaracterizam a sua condição de vulnerabilidade econômica. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem.
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Todavia, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

In casu
, observa-se que a agravante defende a existência de capacidade financeira do agravado, ante a ocorrência de fatos financeiros posterior à data em que este declarou ser pobre, o que, por si só, justifica a revogação da concessão da gratuidade da justiça.

Aduz que o agravado mentiu ao Judiciário acerca de seus rendimentos quando do pedido de concessão da gratuidade da justiça, bem como que de lá para cá movimentou valores, realizou negócios, adquiriu créditos, veículo, viagens, recebeu e vem recebendo recursos que descaracterizam a sua condição de vulnerabilidade econômica.

Em que pese às alegações da agravante, tenho que não são suficientes para a reforma do
decisum
vergastado. Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que o douto magistrado manteve a concessão do beneficio ao executado, ora agravado, sob a seguinte fundamentação,
verbis
:

“Com efeito, a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica do Executado/devedor.

Analisando os documentos ora corroborados pelo Exequente e os argumentos declinados pelo Executado, denota-se que a alegação de que efetuou empréstimos perante terceiros para adquirir recursos financeiros a fim alavancar seus negócios não foi devidamente comprovada, haja vista que a mera juntada de extratos comprovando a transferência dos valores para sua conta corrente em nada esclarecem a origem de tais valores.

De outro lado, ainda que verdadeira tal assertiva, não se pode perder de vista que o Executado possui expectativas de créditos a receber pela via judicial que superam a cifra de 500.000,00 (quinhentos mil reais), circunstância que pressupõe a alteração da sua capacidade financeira a ponto de legitimar a alteração de anterior situação de hipossuficiência, pelo menos para efeito de adimplemento da verba sucumbencial ora em execução, cuja natureza é alimentar (honorários de sucumbência).

Em que pese a perspectiva de futuro recebimento de vultosas quantias não ser a princípio, suficiente para revogar desde logo o benefício, pois que se trata de crédito e não disponibilidade imediata para tanto, certo é que se aparecerem recursos disponíveis para efetivação da tutela jurisdicional, não persistirá a suspensão da exigibilidade.

Logo, na situação ora retratada, embora os documentos corroborados pelo Executado sobre sua fonte de renda declarada não enseja a revogação do benefício, inexiste empecilho legal, ou mesmo prático, na penhora no rosto dos autos de crédito ainda não disponibilizado efetivamente ao ora Executado, sem que tal fato acarrete a revogação do benefício da gratuidade neste momento processual, pois, como dito, quando tal fato ocorrer subsistirá patrimônio mais do que suficiente para responder pela dívida, sem prejuízo que venha ser revogada a gratuidade.

ANTE o EXPOSTO, mantenho a gratuidade da justiça concedida ao Executado até o efetivo recebimento dos créditos das ações que tramitam na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nº 1003618-87.2024.8.11.0041 e na 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nº 0001228-74.2012.8.11.0012, e, por conseguinte, nos termos do artigo 860 do CPC,
DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos referidos autos do valor da sucumbência em execução no importe de R$ 63.754,67 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).
”
(id.
162311533
– negritei e grifei).

À vista disso, o certo é que,
uma vez concedida a justiça gratuita pelo Magistrado de origem, durante a marcha processual, caberia ao agravante comprovar a real modificação fática da situação financeira que ensejou a concessão, o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque, consoante bem anotado pelo condutor do feito, o simples fato do
executado, ora
agravado, possuir
expectativas de créditos a receber pela via judicial,
não se mostra suficiente para a imediata revogação do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC.

Todavia, ressaltou que,
“tal circunstância, quando efetivamente concretizada, pressupõe a alteração da sua capacidade financeira
a ponto de legitimar a alteração da anterior situação de hipossuficiência, pelo menos para efeito de adimplemento da verba sucumbencial ora em execução,
cuja natureza é alimentar (honorários de sucumbência)”.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1006866-34.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei)

Nesta trilha, diante das informações apresentadas, não há dúvidas que, neste momento, a manutenção da benesse se impõe, porém, consignando que tal situação pode ser alterada diante de outras provas futuras.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024